Tribunal: TJES
Processo: 5004170-49.2024.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento da Própria Saúde; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004170-49.2024.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: BRUNO MULLER ROSA

PARTE RE: MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. APARELHO RESPIRATÓRIO. BPAP. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 8.080/90. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A saúde, elencada como direito social, é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196, devendo ser garantida mediante a realização de políticas públicas pelos entes estatais para um acesso universal e igualitário a todos que necessitam de se submeter a tratamentos para preservação de sua vida.

2. O Estado deve fornecer o direito integral à saúde em todos os seus âmbitos, seja federal, seja estadual, seja municipal, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

3. Comprovada a necessidade do uso do aparelho BPAP, deve o ente público fornecer o respectivo insumo, nos termos do ordenamento constitucional.

4. Remessa conhecida. Sentença mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, confirmar a sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5004170-49.2024.8.08.0014

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA

AUTOR: BRUNO MULLER ROSA

RÉU: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG/ ES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA em relação à r. sentença de Id. nº 9767238, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por BRUNO MULLER ROSA contra o MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG/ES.

O autor ingressou com a demanda em razão da necessidade de aparelho “BIPAD Noturno Contínuo”, após diagnóstico do quadro de Hipertensão Pulmonar secundária à Síndrome de Hipoventilação Alveolar Crônica - CID 10: 127.2 + G71.0.

Relata que, em consulta médica com profissional do Sistema Único de Saúde, foi solicitada com urgência a concessão do referido aparelho, tendo em vista que corre risco de morte caso não utilize de tal insumo para tratamento do seu quadro clínico.

Destaca que, já usou esse aparelho, na época concedido pelo Estado após sentença procedente no processo nº 0006051-59.2018.8.08.0014, todavia, em 07/12/2023 teve sua residência invadida e seu BPAP furtado, como se observa em B.O de Id.9767068.

Segundo o autor e os laudos apresentados, o aparelho é indispensável ao seu tratamento, de modo que seu uso melhora a sua qualidade de vida e apresenta resultados positivos.

Narra que, na ocasião, buscou o BPAB junto à Prefeitura, ora autoridade coatora, contudo, não obteve respostas, razão pela qual se fez necessária a presente demanda.

Concedida a tutela provisória de urgência para compelir o Município de Governador Lindemberg a conceder o insumo requerido pelo autor (Id. nº 9767070), este informou o cumprimento da determinação em Id. 9767234 e deixou de apresentar contestação.

Posteriormente, foi proferida sentença confirmando a medida de urgência (Id. nº 9767238).

As partes não interpuseram recurso.

Muito bem.

Inicialmente, destaca-se que a sentença não merece reparo, em virtude das razões que seguem.

O Artigo 196 da Constituição Federal prevê que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Consta na peça inaugural os documentos anexados (Id. nº 9767064), atestando pela necessidade do uso contínuo do BPAB pelo autor, e a urgência de sua concessão.

Dessa forma, é inquestionável a obrigação do Estado - sob uma perspectiva ampla - em adotar as providências necessárias para a concessão do insumo para o tratamento de saúde do autor, em todas as suas esferas. Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE DAR. MENOR. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. É dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

2. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. Precedente do STF.

3. Comprovada a imprescindibilidade do fornecimento das fraldas geriátricas, deve ser condenado o ente público na obrigação de dar.

4. Sentença confirmada. (TJES; RN 5009132-56.2022.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Samuel Meira Brasil Junior; Julg.28/04/2024).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE EXAME GENÉTICO. MENOR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SÍNDROME GENÉTICA A ESCLARECER. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTES FEDERADOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (Tema 793) é no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a insumo que preserve sua saúde. Precedentes do STJ e TJES.

2. Nos termos da Constituição Federal, saúde é direito de todos, sendo dever do Estado promover os atos necessários à concretização deste direito, especialmente nos casos em que, como no caso dos autos, o cidadão, pessoa com deficiência e portador de doença grave, não dispõe de recursos para custear o pagamento de insumo necessário à manutenção da saúde e vida digna.

3. Sentença confirmada, em sede de remessa necessária.

(TJES; RN 5022876-55.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 03/03/2024).

Ressalto, ainda, que a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu art. 2º, caput, também prevê que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Além disso, em seu artigo 18, V, define que cabe ao Município dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde.

Portanto, é notório o dever do réu de adotar medidas necessárias para o tratamento de saúde de que o Autor necessita, sendo imperiosa a manutenção da sentença objeto de exame.

Destarte, diante da garantia constitucional aqui já apontada, bem como considerando a prova dos autos, a r. sentença não merece retoques.

Diante do exposto, CONHEÇO a remessa necessária para CONFIRMAR a sentença nos mesmos termos em que foi proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/09 a 04/10/2024.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões